Tribunal: TJMT
Processo: 1000093-79.2021.8.11.9005
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (IMPETRANTE), JUÍZO DO 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), JOSE GOMES TEIXEIRA - CPF: 936.733.291-20 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário

EMENTA

AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. ILEGALIDADE OU ABUSO. MULTA NÃO APLICADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo BANCO DO BRASIL SA, objetivando a reforma da decisão monocrática que indeferiu o Mandado de Segurança com base no artigo 10 da Lei 12.016/09.

2. No caso, a decisão proferida pelo Juízo de Origem não é teratológica, ilegal ou abusiva, tendo em vista que apenas determinou que a Agravante comunicasse a empresa Energisa do pagamento efetuado pelo consumidor litigante, em 12/08/2020, no valor de R$ 1.026,23 (mil, vinte e seis reais e vinte e três centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de incorrer em crime de desobediência.

3. Ocorre não foi aplicada qualquer penalidade a empresa em caso de descumprimento, bem como o prazo estabelecido na decisão é suficiente para o cumprimento.

4. Desta forma, não está presente os requisitos legais para a impetração, de forma excepcional, do
writ.

5. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

6. Agravo interno conhecido e improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno que objetiva a reforma da decisão monocrática proferida ao ID n. 79069473, que indeferiu monocraticamente o Mandado de Segurança, ante a ausência dos requisitos legais, com base no artigo 10 da Lei. 12.016/09.

A parte recorrida deixou de contrarrazoar o presente Agravo Interno.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Turma;

O Agravante se insurge contra a decisão monocrática que indeferiu liminarmente o Mandado de Segurança ante a ausência do preenchimento dos requisitos legais.

Sabe-se que as decisões monocráticas proferidas nos Juizados Especiais não são recorríveis, em prestígio a celeridade processual clamada pela Lei 9.099/95.

De forma excepcional, a Jurisprudência admite a impetração de Mandado de Segurança contra decisão não recorrível, que houver teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, conforme já posicionou o STF:

EMENTA Agravo regimental em mandado de segurança. Impetração contra contra ato revestido de conteúdo jurisdicional emanado do próprio Supremo Tribunal Federal. Incidência da Súmula no 267/STF. Inexistência de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante a justificar a mitigação do enunciado em questão. Agravo regimental não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é firme no sentido de ser inadmissível a impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional. Incide, na espécie, a Súmula STF no 267. 2. O mandado de segurança somente se revelaria cabível se, no ato judicial, houvesse teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental não provido. (STF - AgR MS: 34471 PE - PERNAMBUCO 0060174-27.2016.1.00.0000, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 16/12/2016, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-035 22-02-2017)

Ocorre que a decisão proferida pelo Juízo de origem que determinou que a Agravante comunicasse a empresa Energisa do pagamento efetuado pelo consumidor litigante, em 12/08/2020, no valor de R$ 1.026,23 (mil, vinte e seis reais e vinte e três centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de incorrer em crime de desobediência não é abusiva, teratológica ou ilegal, eis que observou as regras previstas no artigo 300 do CPC.

Ademais, a empresa Agravante objetiva seja reformada a decisão pela via do Mandado de Segurança para afastar a incidência de multa, a qual sequer foi aplicada na decisão proferida pelo Juízo de Origem.

Portanto, não comporta reparo a decisão monocrática, pois ela foi prolatada em consonância com a legislação vigente e sua interpretação prevalente.

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, posto que tempestivo, e nego-lhe provimento para manter na íntegra a decisão monocrática prolatada no id. 79069473, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2021